Tribunal: TJMT
Processo: 0000703-44.2011.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000703-44.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registro de Programa de Computador]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER - CPF: 570.798.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON –
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO
–
OBSERVADO
–
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–

MULTA
MANTIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não incumbe ao Poder Judiciário julgar o mérito administrativo, quando o processo administrativo se tenha desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há falar em redução do valor da
multa,
quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela OI Móvel S.A. contra a respeitável sentença, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, ajuizada quando ainda era Brasil Telecom S.A, contra

o

Município

de Alta Floresta-MT, julgou improcedente o pedido manejado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que, no processo administrativo, apresentou todas as informações pertinentes para resolver o problema do consumidor, referente ao serviço de telefonia, e que, no que se referia à mudança de plano, só seria possível se quitasse todas as faturas em aberto.

Salienta que inexiste comprovação de vícios na prestação do serviço, não incorrendo em qualquer prática abusiva, passível de aplicação de penalidade administrativa.

Aduz, ainda, que o PROCON utilizou alegações genéricas para, apenas, presumir que tenha havido falha no serviço e cobrança de valores abusivos.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar procedentes os pedidos, para anular o procedimento administrativo.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 13476459), pugnando pela manutenção da sentença apelada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 86969487)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela OI Móvel S.A., contra a respeitável sentença, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, ajuizada quando ainda era Brasil Telecom S.A., contra o Município de Alta Floresta-MT, julgou improcedente o pedido manejado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que OI Móvel S.A. ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo, em desfavor do Município de Alta Floresta-MT., alegando, em síntese, vícios no processo administrativo do PROCON que culminou na aplicação de multa no montante de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais).

Diante disso, requereu a procedência do pedido, para
anular o processo administrativo n.
0108-001.183-
5.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os improcedentes (id. 13475472).

Contra a sentença se insurge a OI Móvel S.A., interpondo o presente Recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/1997, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/1997 estabelece, no inciso X, do art. 3
o
c/c o inciso III, do art. 4
o
, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, ou não.

In casu
, constato que o PROCON, pelo Processo Administrativo n. FA 0108-001.183-5, aplicou, à Recorrente, a multa administrativa no valor de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais), haja vista que ficou, devidamente, demonstrado que a Apelante realizou cobranças indevidas de serviço não contratado, bem como não apresentou qualquer solução ao problema da consumidora Elizabeth Zeri de Oliveira.

Logo, verifica-se o descaso com que trata seus clientes, deixando de solucionar os problemas por eles postulados e, ainda, impondo um plano não solicitado, o que, indubitavelmente, configura uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor!!!

Nota-se, pelas provas constantes nos autos, que o aludido Processo Administrativo, instaurado em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, foi respeitado o devido processo administrativo, observando aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e da prudência.

Assim, é plenamente válido o procedimento administrativo, instaurado pelo órgão fiscalizador, porque o PROCON detém competência para, por ato próprio, fiscalizar o cumprimento do dispositivo da lei consumerista.

Desse modo, o
órgão fiscalizatório, ao aplicar a multa administrativa, objeto da presente demanda, obedeceu ao previsto em lei, uma vez que, considerando que a referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único –
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Diante dessas premissas, não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Recorrente.

Ademais, a Recorrente não trouxe nenhum indício de prova de que a multa acarretaria dano em seu ativo financeiro, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.

Frise-se que
a multa aplicada pelo PROCON é decorrente do exercício do poder de polícia, e
os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo.

Não bastasse isso, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Nessa quadra,
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022